Tribunal: TJDFT
Processo: 0745809-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0745809-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTOVAO TEODOMIRO DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, parte exequente, contra a r. decisão (ID 247448326) proferida pela 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, na execução fiscal (processo n. 0001577-97.2007.8.07.0001), acolheu a impugnação à penhora SISBAJUD (ID 221342382) e determinou a liberação em favor de Cristóvão Teodomiro de Medeiros das quantias bloqueadas/penhoradas via SISBAJUD. A parte agravante (ID 77495076) alega que no caso em exame, o extrato bancário de ID 221347548 evidencia que, em 01/03/2023, havia saldo anterior de R$ 1.838,51, sendo o crédito do benefício previdenciário realizado apenas em 07/03/2023, e a penhora efetivada em 09/03/2023. Assim, constata-se a existência de sobras financeiras do mês anterior, o que descaracteriza a alegação de que o bloqueio teria recaído exclusivamente sobre proventos de aposentadoria. Defende que a jurisprudência consolidada do e. TJDFT admite a mitigação da regra da impenhorabilidade quando se trata de sobra salarial, ou seja, valores poupados que perderam o caráter alimentar, tornando-se penhorável. Sustenta que nos termos do art. 797 do CPC, a execução se realiza no interesse do credor. Reconhecer a impenhorabilidade em hipóteses como a dos autos em que não há comprovação de natureza alimentar do numerário esvaziaria o princípio da efetividade da execução fiscal, frustrando o interesse público na recuperação do crédito tributário. Ao final, requer o DISTRITO FEDERAL o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, mantendo o bloqueio dos valores de R$ 1.373,98 realizado via SISBAJUD. Ausência de preparo por se tratar de recurso interposto pela Fazenda Pública. Recebido o recurso sem efeito suspensivo (ID 77561007). Contrarrazões apresentadas (ID 78850044). Ofício da origem (ID 78980329). É o breve relatório. Decido. Em consulta ao Juízo de origem, verifico que a parte agravada apresentou requerimento de exceção de pré-executividade (EPE) instruída com documentos, suscitando, em suma, a ilegitimidade passiva, requerendo sua exclusão do polo passivo desta ação executiva (ID 248548405). A parte agravante reconheceu a ilegitimidade da primeira parte executada (Cristóvão Teodomiro de Medeiros) e requereu sua exclusão do polo passivo da ação executiva (ID 254608496). Diante deste cenário, o Juízo da origem acolheu a exceção de pré-executividade (EPE) para reconhecer a ilegitimidade do recorrido. Portanto, fica evidenciada a manifesta ilegitimidade passiva, devendo o agravo de instrumento ser reconhecido como prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital